Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715434-24.2021.8.07.0020 RECORRENTE: FRANCISCO KLAITON FERNANDES ALVES, FÁBIO LEITE DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO INFORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO E DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, II e IV, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal), em razão da subtração fraudulenta de cartão bancário de idosa, com a realização de operações financeiras indevidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da sentença por basear-se exclusivamente em provas inquisitoriais; (ii) avaliar a suficiência probatória para a condenação dos réus; (iii) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena por participação de menor importância; (iv) reavaliar a dosimetria da pena e a fixação da indenização mínima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a condenação se encontra amparada em conjunto probatório robusto, composto por prova técnica, testemunhal e documental, notadamente os depoimentos da vítima, os laudos periciais, as imagens de segurança e a apreensão do cartão subtraído. 4. A participação inicial e estruturante na fraude afasta a tese de participação de menor importância. 5. É legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado relevante prejuízo à vítima. 6. É cabível a fixação de indenização mínima no juízo criminal, quando presentes pedido expresso e a prova do dano. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal. No aspecto, colacionam ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 155 e 386, incisos II, V e VII, também do CPP, diante da insuficiência de provas de autoria e materialidade. Asseveram que os elementos produzidos em fase inquisitorial não foram corroborados em juízo, devendo o pedido absolutório ser acolhido; c) artigo 59 do Código Penal, pois, segundo afirmam, valorar negativamente as consequências do delito, no caso, implica em vedado bis in idem; d) artigos 33, §2o, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal, defendendo presentes os requisitos para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou, alternativamente, para a fixação de regime inicial semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 155, 226 e 386, incisos II, V e VII, todos do CPP, 33, §2o, alínea “c”, 44 e 59, todos do Código Penal, bem como em relação ao dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez do reconhecimento pessoal, bem como pela suficiência das provas de autoria e de materialidade, fazendo constar: “As declarações prestadas pela vítima, tanto na fase administrativa quanto em juízo, revelam-se firmes, coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios. A narrativa apresentada descreve com riqueza de detalhes o modo de agir dos acusados, desde a abordagem inicial até a efetiva troca do cartão bancário, evidenciando a fraude empregada para a subtração. A autoria delitiva é reforçada por elementos técnicos de grande valor probatório. Os Laudos de Comparação Facial n. 354 e 355/2019 apontam, com base nas imagens captadas pelas câmeras de segurança, semelhança moderada com FRANCISCO KLAITON e semelhança forte com FÁBIO LEITE, o que, aliado ao reconhecimento informal feito pela vítima em juízo, permite a identificação segura dos acusados.” (ID 76435280, voto relator). Além disso, também com suporte nos elementos de fato e de prova, decidiu pela impossibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e, ainda, pela manutenção do regime inicial de cumprimento. Assim, a análise das teses recursais demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recuso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012